Tribunal: TJDFT
Processo: 0747234-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. INDEVIDA.

1. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas dos menores, devendo ser arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos indiciários contidos no feito, atinentes à necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

2. Considerando que a necessidade das menores é presumida, aliada ao fato de que o réu, trabalhador autônomo, não traz aos autos qualquer indício acerca da renda mensal auferida, ao passo que a genitora das autoras, que com elas reside, se encontra desempregada, o valor fixado a título de alimentos provisórios na decisão agravada, revela-se condizente com o binômio necessidade/ possibilidade.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.